Tribunal: TJMT
Processo: 1018902-40.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018902-40.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANILDA GENTIL CARVALHO - CPF: 878.776.781-34 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. INIMPUTABILIDADE – ISENÇÃO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DA RÉ – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FURTOS CONSUMADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Inexistindo
incidente de insanidade mental ou qualquer dúvida acerca da higidez mental da apelante, não há que se cogitar da aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 26 do CP;

2.
Não há que se falar em absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Furto, consubstanciadas nas palavras de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da confissão parcial da ré.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
,
interposto a tempo e modo por
Vanilda Gentil Carvalho
,
contra a sentença em que foi condenada como autora dos crimes previstos no art. 155,
caput
, (vítimas
Lojas Americanas
e
Loja Ri Happy
) c/c art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP (vítima
Lojas Renner
) c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de
2 anos, 5 meses e 12 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
42 dias-multa

(Id. 128069807)
.

Em suas
razões
recursais, a
apelante
pleiteou a
isenção de pena
prevista art. 26 do CPP (inimputabilidade), alegando ser portadora de
transtorno cleptomaníaco.
Mas se vencida nessa tese, almejou sua
absolvição quanto aos crimes de furto
em que são vítimas as
Lojas Americanas
e
Loja Ri Happy
,
afastando-se
, assim, a incidência da
continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP (Id. 144318080).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 144318085);
igualmente
a douta
PGJ
em parecer, conforme sumário que segue (Id. 147889697):

“Furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição da ré, ante o reconhecimento da inimputabilidade da agente, por ser portadora do transtorno conhecido por “cleptomania” – Impossibilidade – Ausência de provas para aferição da inimputabilidade –
“(...) não restando comprovada nos autos a inteira incapacidade da apelante de entender o caráter ilícito do crime e se comportar de maneira diversa, sobretudo pela ausência de laudo competente, e pelas circunstâncias do caso, que demonstram o cuidado da ré em não ser flagrada consumando o delito, agindo com o mesmo modus operandi em vários estabelecimentos comerciais diferentes, deve ser rejeitada a tese de inimputabilidade aviada pela defesa (...)”
[Apelação Criminal no 1.0084.18.000858-7/001 – TJMG] – Pleito alternativo de desconsideração dos crimes cometidos em continuidade delitiva – Improcedência – Provas suficientes a sustentar a ocorrência da continuidade dos crimes imputados à acusada – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 15.12.2021, por volta de 17 horas, no
Shopping Center Estação
, situado na Avenida Miguel Sutil, Santa Rosa, Cuiabá/MT,
Vanilda Gentil Carvalho
subtraiu para si, em continuidade delitiva (por três vezes), coisas alheias móveis consistentes em uma mochila contendo seis pacotes de bolacha doce, três pacotes de
Cookie
, três pacotes de bolacha salgada, dois pacotes de amendoim, dez vidros de esmaltes, um pacote de Gilete Bic, uma caixa de shampoo e condicionador, tudo avaliado em R$350,00 e pertencentes às
Lojas Americanas
. Além disso, ela subtraiu uma sacola contendo 34 peças de roupas, avaliadas em R$1.000,00 e pertencentes às
Lojas Renner
; e, uma caixa de brinquedos da
Estrela Ferrorama
, avaliada em R$150,00 e pertencente à loja
Ri Happy Brinquedos
.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença julgando procedente a Ação Penal, condenando
Vanilda
como autora
dos crimes previstos no art. 155,
caput
, (vítimas
Lojas Americanas
e
Loja Ri Happy
) c/c art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima
Lojas Renner
) c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena de 2 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 42 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a
apelante
pleiteou a isenção de pena prevista art. 26 do CPP (inimputabilidade), alegando ser portadora de transtorno cleptomaníaco. Mas se vencida nessa tese, almejou sua absolvição quanto aos crimes de furto em que são vítimas as
Lojas Americanas
e
Loja Ri Happy
, afastando-se, assim, a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.

I - INIMPUTABILIDADE

Primeiramente, a defesa alega que a apelante é portadora de transtorno cleptomaníaco e, em razão disso, é pessoa inimputável e deve ser isentada de punição nos termos do art. 26 do CP.

Nota-se que apenas em sede de alegações finais a defesa levantou a indigitada tese e o douto magistrado
sentenciante

negou o pedido ao fundamento de
“ser indispensável a realização de exame médico-legal, caso haja dúvida sobre a integridade mental da acusada, o que não ocorreu nos autos. Além do mais, não há nenhum início de prova que confirme ou que indique, minimamente, que a acusada seja portadora de Cleptomania, a não ser suas alegações isoladas em seu interrogatório judicial”.
O juiz ressaltou, ainda, que sequer houve pedido para que fosse instaurado o incidente de insanidade mental e, não obstante as alegações da ré, ela não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos algum elemento mínimo de prova acerca das suas alegações e sequer houve dúvida do juízo e das partes acerca do estado da saúde mental dela durante o inquérito policial ou em juízo.

De fato, extrai-se dos autos que a instauração de incidente de insanidade mental – procedimento adequado para aferir a inimputabilidade ou semi- imputabilidade do agente ao tempo do fato – não foi requerida em nenhum momento durante o trâmite processual.

Com efeito, malgrado as palavras da apelante de que é portadora de doença capaz de excluir sua imputabilidade, inexiste nos autos qualquer documento técnico apto a demonstrar minimamente que ela possua algum transtorno psicológico ou enfermidade mental que a tornasse incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Outrossim, é inegável que o magistrado de primeiro grau está mais próximo das provas e, no caso em apreço, ele não teve dúvidas em relação à higidez mental da apelante, pois, se fosse o caso, teria determinando, ainda que de ofício, a instauração do incidente de insanidade mental. Pelo contrário, ele destacou na sentença que
“não há nenhum início de prova que confirme ou que indique, minimamente, que a acusada seja portadora de Cleptomania”
.

A propósito, como é cediço,
“(...) A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP”
. (N.U 0000479-28.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021), não sendo essa a hipótese dos autos, em que inexistem indícios de que a apelante estivesse, à época dos fatos, com a capacidade de compreensão limitada, tanto que sequer fora requerida a instauração de incidente de insanidade mental por qualquer das partes ou pelo juízo.

Ademais, apesar de oportunizada a produção de provas, a defesa deixou de colacionar qualquer documento para demonstrar, ainda que minimamente, a existência de dúvida acerca da capacidade mental da apelante a ensejar a realização do exame de insanidade mental, não merecendo reparos a sentença.

Portanto, não havendo incidente de insanidade mental e inexistindo qualquer dúvida acerca da higidez mental da apelante, não há que se cogitar a isenção de pena prevista no art. 26 do CP.

Nesse sentido:

“(...) Incabível é a absolvição nos termos do artigo 26, caput, do Código Penal por não estar evidenciada a inimputabilidade do apelante. Ademais, em momento algum foi requerida a instauração de incidente de insanidade mental, procedimento indispensável à constatação da situação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente. (...)” (N.U 0000734-55.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

II – CONTINUIDADE DELITIVA

Prosseguindo, a defesa almejou a absolvição da apelante quanto aos crimes de furto em que são vítimas as
Lojas Americanas
e
Loja Ri Happy
, afastando-se, assim, a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP.

Entretanto, a razão não lhe assiste.

Verifica-se que, em ambas as fases da persecução penal, a testemunha
Danaitiele dos Santos Moraes
, fiscal de segurança da
Lojas Renner
, afirmou que a apelante entrou no estabelecimento comercial em que trabalha (
Renner
) já portando uma bolsa e que ela foi abordada fora da loja, sendo que, dentro dessa bolsa foram encontrados objetos pertencentes às
Lojas Americanas
e
Ri Happy
, além de roupas subtraídas da
Lojas Renner
(Ids. 144319140 e 144318051).

Na fase inquisitiva, as testemunhas
Leo Teixeira Gregorio Vilas Boas
e
Juliano Francisco Albuquerque Filho
, policiais militares, afirmaram que foram acionados para atender a ocorrência, ocasião em que a representante da
Lojas Renner
informou que flagrou a apelante furtando uma bolsa e peças de roupa da loja, detendo-a fora do estabelecimento comercial. As testemunhas narraram, ainda, que o representante da
Lojas Americanas
lhes informou que a apelante também estava com produtos da
Lojas Americana
e, após contato com o represente da
Ri Happy Brinquedos
, lhes foi informado que a caixa de brinquedo encontrada na bolsa da apelante pertence àquela loja e que fora furtada de lá (Id. 144319138/39).

Em Juízo, a própria apelante confirmou que todos aqueles objetos foram encontrados em sua posse, apesar de ter afirmado que toma remédio controlado e não se recorda de ter praticado os furtos na
Lojas Americanas
e
Ri Happy
(Id. 144318051).

Não bastasse, a testemunha
Eduardo Augusto de Queiroz Caldas
, supervisor da
Lojas Americanas
, afirmou judicialmente que foi informado de que a apelante foi flagrada furtando nas
Lojas Renner
e estaria na posse de pertences das
Lojas Americanas
. A testemunha disse que, naquela ocasião, reconheceu os objetos furtados, ressaltando que a mochila preta furtada ainda estava com a etiqueta.

Nesse contexto, nota-se que a apelante foi flagrada logo após subtrair produtos das
Lojas Renner
e dentro da sua bolsa, foram encontrados objetos pertencentes às vítimas
Loja Ri Happy Brinquedos
e
Lojas Americanas
, fato que foi confirmado em Juízo sob o crivo do contraditório pela testemunha
Danaitiele dos Santos Moraes
e pela própria apelante quando afirmou que, de fato, os objetos estavam em sua posse.

Registra-se que tais declarações judiciailizadas estão em perfeita harmonia com as palavras judiciais da testemunha
Eduardo Augusto de Queiroz Caldas
e com as declarações extrajudiciais dos policiais militares
Leo Teixeira Gregorio Vilas Boas
e
Juliano Francisco Albuquerque Filho
.

Com efeito, a defesa alegou a insuficiência probatória, mas não apresentou qualquer justificativa para o fato comprovado de que a apelante estava na posse de produtos subtraídos das vítimas (o que ela mesma admitiu). Aliás, a apelante se limitou a afirmar que não se recorda de ter subtraídos pertences das vítimas
Loja Ri Happy Brinquedos
e
Lojas Americanas
, mas também não justificou ter sido flagrada com aqueles objetos e muito menos apresentou nota fiscal para comprovar que os adquiriu de boa-fé.

Consigne-se, ademais, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, verifica-se que a negativa de autoria invocada pela defesa é isolada no conjunto probatório, em dissonância com as palavras seguras e coerentes das testemunhas e da própria ré.

Nesse contexto, por mais que a apelante negue a autoria delitiva, as provas acima citadas mostram-se suficientes para sustentar a condenação.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023